Tribunal: TJBA
Processo: 8022931-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022931-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: CATIA DE SA TORRES GONCALVES

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REVELIA. INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

2. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e declarou a indevida inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da abstenção de novas inscrições relativas ao débito questionado.

3. A parte ré permaneceu revel, não tendo apresentado contestação, e buscou, em sede recursal, a juntada de documentos para tentar comprovar a contratação, além de arguir preliminar de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar se a ausência de contestação configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

5. Analisar a legalidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos e a consequente responsabilização civil da apelante por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A revelia não configura cerceamento de defesa quando decorre de escolha voluntária da parte regularmente citada, conforme previsto no art. 344 do CPC, sendo legítima a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

7. A juntada de documentos apenas em sede recursal caracteriza inovação processual vedada, por impedir o contraditório e afrontar o princípio da estabilização da demanda.

8. Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor final, configurando responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

9. Cabe ao fornecedor demonstrar a existência e validade do contrato quando o consumidor nega relação jurídica, especialmente diante da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

10. A ausência de comprovação da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e a ilicitude da negativação, configurando violação aos direitos da personalidade (art. 5º, X, da CF e art. 186 do CC).

11. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

12. A aplicação da Súmula 385 do STJ exige prova inequívoca de inscrição preexistente legítima, o que não restou demonstrado nos autos.

13. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, observando os critérios da razoabilidade, reprovabilidade da conduta, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
8022931-42.2020.8.05.0001
, em que são partes apelante e apelada, respectivamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e
CATIA DE SA TORRES GONCALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente